Tribunal: TJSP
Processo: 1535787-37.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Cássia Marques Simões, referente ao IPTU dos exercícios de 2019 a 2022. A executada alegou ilegitimidade passiva devido à transferência de propriedade por usucapião, comprovando que o imóvel pertence aos autores da ação de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Cássia Marques Simões, referente ao IPTU dos exercícios de 2019 a 2022. A executada alegou ilegitimidade passiva devido à transferência de propriedade por usucapião, comprovando que o imóvel pertence aos autores da ação de usucapião. A sentença acolheu a objeção e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando a transferência de propriedade por usucapião.
III. Razões de Decidir
3. O fato gerador do IPTU ocorre em 1o de janeiro, sendo contribuinte quem possui a propriedade ou posse do imóvel. A executada comprovou que perdeu a posse do imóvel antes do fato gerador do IPTU de 2019 a 2022.
4. A sentença de usucapião tem natureza declaratória, rompendo o vínculo com a titularidade anterior. A falta de comunicação da mudança de titularidade não impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida mesmo sem atualização cadastral. 2. A usucapião rompe o vínculo com a titularidade anterior, transferindo a propriedade de pleno direito.
Legislação Citada:
CTN, art. 32.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 464.203/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 2aT, DJe 28/03/2014.
STJ, REsp no 1731676, Rel. Min. Herman Benjamin, 2aT, j. 17/04/2018.
18a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n. 1599326-21.2016.8.26.0090, rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 14/06/2021.